Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707261-80.2022.8.07.0018 APELANTE: MARIA JOSELITA CUNHA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO A autora/apelante requer, em seu apelo, a gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Para tanto, junta declaração de hipossuficiência, extrato bancário e contas de água, luz e plano de saúde (id 41766649, 41766650 e 41766651). Todavia, antes de analisar o pedido, oportunizo à autora/apelante a juntada de comprovantes de rendimentos (contracheques, declarações de imposto de renda etc.) que permitam concluir que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC 99 §2o). Após, conclusos. I. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR